Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. FRAÇÃO. 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO EM 1/12. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MUDANÇA. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da bagatela, não é suficiente que o objeto material do crime seja de pequena relevância material, devendo a lesão ao bem jurídico protegido ser mínima, de modo que o resultado da conduta do agente não seja suficientemente grave para puni-lo.
2. A multirreincidência constitui elemento que afasta os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e inexpressividade da lesão provocada, exigidos para o reconhecimento do princípio da insignificância.
3. Não há como afastar a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica crime durante cumprimento de pena de delito anterior, valendo-se dos benefícios concedidos pelo Juízo da Execução Penal.
4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo, calculado sobre o termo médio e aplicado a partir da pena mínima em abstrato.
5. Havendo multirreincidência e confissão espontânea, aquela deve prevalecer sobre esta, em compensação parcial, não podendo, no entanto, ter aumento acima da fração de 1/12 (um doze avos), a qual é considerada razoável e adequada aos fins da sanção penal.
6. Não há que se falar em mudança de regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto se não forem preenchidos os requisitos dos artigos 33 do Código Penal.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.